Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-52.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011452-52.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1011452-52.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: FABIO DE SÁ PEREIRA.

Recorrida: UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM 199%. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de reajuste de mensalidade de 199%, considerado abusivo. O autor busca a procedência da ação, enquanto a operadora de saúde pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste contratual de 199% na mensalidade do plano de saúde é abusivo, considerando a necessidade ou não de prova pericial contábil e, em consequência, a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da abusividade do reajuste requer a verificação do contrato e a realização de perícia contábil técnica.

4.

A prova pericial contábil não é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, cuja competência está limitada a causas de menor complexidade, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95.

5.

A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme Enunciado 54 do FONAJE.

6.

Diante da imprescindibilidade da perícia, reconhece-se a incompetência do Juizado Especial Cível e a extinção do processo sem resolução do mérito, prejudicando o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial contábil afasta a competência do Juizado Especial Cível por caracterizar causa de maior complexidade.

2.

A complexidade da causa para fins de competência é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, arts. 3º, 51, II e 55.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.08.2020, DJE 24.08.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação revisional de mensalidade de plano de saúde, na qual o reclamante objetiva a revisão do reajuste aplicado pela reclamada no percentual de 199% (cento e noventa e nove por cento), que entende como abusiva.

No caso, para verificar se o reajuste está correto ou abusivo, será necessária a análise do contrato e a realização de perícia contábil.

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.º da Lei n.º 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO
– CARTÃO DE LOJA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE
JUROS
ABUSIVOS –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – VEDAÇÃO QUANTO À PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA –
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”
(N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).(destaquei).

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
, a incompetência desse juízo para julgar a causa e
JULGO
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. art.

3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Declaro prejudicado o recurso interposto pela reclamante.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025